Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708825-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA DE JESUS DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. PREVISÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol vinculativo de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 2. Atualmente, vigora a RN no 453/2020, vigente a partir de 13/2/2020 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS” (art. 28). No presente caso, sequer se aplica a orientação esposada pelo Colendo STJ, uma vez que o tratamento e o medicamento indicados estão previstos expressamente no rol da agência especializada. 3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição da República. Havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 4. Em se tratando de negativa indevida de procedimento médico, evidencia-se elementos suficientes para caracterizar o ilícito indenizável decorrente tão somente da própria conduta ilícita – dano moral in re ipsa – , ante o abalo emocional inerente à situação de risco à saúde enfrentada. 5. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora. A recorrente afirma violação aos artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é exemplificativo, mas taxativo, razão pela qual entende que deveria ter afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027